Tribunal: TCU
Processo: 006.499/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4909/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Rita de Jesus Ferreira de Menezes, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, bem como constatou a irregularidade consistente na percepção da vantagem opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, visto que proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que a justificativa para a incorporação de "quintos/décimos", no ato em exame, foi o teor da decisão judicial que transitou em julgado em 12/07/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.012112-9/DF; Considerando, todavia, que a interessada não consta entre os beneficiários da Ação Ordinária 2005.34.012112-9/DF, cujo autor foi o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (SINDJUS/DF); Considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023 e alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416/2006, estabeleceu que as vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente (VPNI), inclusive aquelas derivadas da incorporação de "quintos ou décimos" de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelos reajustes das parcelas remuneratórias de seus anexos, porém, de acordo com o entendimento desta Casa, não há previsão de efeitos retroativos a sua vigência; Considerando também a interpretação fixada no Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), o qual destaca que a Lei 14.687/2023 resguardou a absorção de "quintos/décimos" dos reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, referentes a 1o/02/2024 e 1o/02/2025, mas não afastou a absorção pelo reajuste de 6% concedido em 1o/02/2023, nem por quaisquer outros reajustes futuros; Considerando diversos precedentes do TCU nessa mesma linha de exegese, entre outros, os Acórdãos 6.586/2024, 6.588/2024, 6.589/2024 e 6.590/2024 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 2.533/2024 (relator Ministro Augusto Nardes); 4.745/2024 e 8.158/2024 (ambos de minha relatoria), todos da 2a Câmara; e 5.128/2024 e 7.598/2024 (relator Ministro Jhonatan de Jesus); 5.636/2024 (relator Ministro Jorge Oliveira) e 4.392/2024 (relator Ministro Benjamin Zymler), esses da 1a Câmara; Considerando, ainda, que a AudPessoal e o MPTCU identificaram a inclusão nos proventos da vantagem "opção", benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado em 20/12/2016, após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que, conforme consta base SISAC, este Tribunal já apreciou ato inicial dessa concessão, tendo-o considerado ilegal (nos autos do processo Processo 030.600/2019-7 ) por intermédio do Acórdão 8459/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o gestor de pessoal do órgão de origem restabeleceu o pagamento dessa vantagem em virtude de liminar judicial, obtida pelo SINDJUS/DF, nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando o entendimento formulado nos acórdãos da Primeira Câmara (13.919/2020 e 7.261/2021), de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, de que as sentenças proferidas no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 do TRF-1a Região não têm o condão de modificar as deliberações do TCU, nem a capacidade de alterar a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria da interessada; Considerando, não obstante, que, para o órgão de origem, as deliberações judiciais produzem efeitos, desde a sua prolação, estendendo-se a toda categoria profissional representada pelo SINDJUS/DF; Considerando, por esse motivo, que deve ser determinado ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento dessa vantagem; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Rita de Jesus Ferreira de Menezes e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.499/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita de Jesus Ferreira de Menezes (XXX.136.731-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. promova o destaque da vantagem de "quintos/décimos" incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em "parcela compensatória", consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 1.7.1.2. absorva eventual resíduo da "parcela compensatória" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em atenção à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.1.3. acompanhe o desfecho do processo 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da parcela denominada "opção", faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, bem como emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (inclusão da parcela "opção"), para oportuna deliberação desta Corte de Contas; e 1.7.1.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.